Tribunal: TJES
Processo: 5002861-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002861-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Juízo universal é o responsável por gerir o patrimônio da empresa recuperanda, logo, correta a decisão que determinou a transferência dos valores penhorados ao referido juízo.

2.
Observância ao princípio da preservação da empresa e da manutenção de suas atividades.

3.
A determinação de constrição e venda de bens é do Juízo Universal, pois o mesmo é quem conhece os bens indispensáveis aos desenvolvimento das atividades pela empresa.

4
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002861-06.2022.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A:
UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento manejado por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

eis que irresignado com a decisão primeva que, nos autos da ação de execução fiscal, determinou a transferência dos valores objeto do bloqueio na ação matriz para os autos da recuperação judicial, já que é o juízo universal.

Em breve síntese, alega que o exequente que “
o fato da empresa estar em recuperação judicial não autoriza o levantamento da quantia em dinheiro, especialmente porque a penhora ocorreu muito antes da propositura da ação universal.”

Pois bem. Feitas essas breves considerações, passo a análise do mérito recursal e antecipo que
entendo
por negar provimento ao recurso
.

A recuperação judicial é medida que proporciona à empresa a retomada de suas atividades e garantia de sua higidez, de modo que a retirada de bens de sua esfera patrimonial, por Juízo diverso daquele da recuperação, oferece risco à efetivação da reinserção no mercado.

Trato continuativo, já concluiu este egrégio Tribunal que: [...]
uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa. E isso porque a continuidade dos atos de constrição em juízo diverso poderá implicar alienação judicial de bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades da sociedade, inviabilizando o cumprimento do plano e violando o princípio de preservação da empresa. 2 - A liberação de valores que integram os ativos da recuperanda iria de encontro à intenção do legislador, sendo que o Juízo Universal, por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pela devedora, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento, é quem deverá decidir sobre os valores objetos das execuções singulares.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001602, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019).

No caso dos autos, o executado firmou com o exequente/agravante termo de parcelamento do débito tributário e vem cumprindo regularmente com suas obrigações.

Ademais, consta nos autos que a empresa recorrida está em recuperação judicial e, assim como apontou o Magistrado singular,
“
não há como se falar em recuperação alguma se aqueles bens essenciais ao exercício da empresa e ao cumprimento de eventual plano forem sujeitos a atos expropriatórios por execuções alheias ao juízo universal da recuperação, pois, somente este possui conhecimento de quais alienações são viáveis.”

Logo, o Juízo universal deve ser o responsável por gerir o patrimônio da empresa recuperanda, não me parecendo salutar que outras demandas executivas permaneçam garantidas com valores que podem contemplar o plano de recuperação.

Tal proceder vai ao encontro do princípio da preservação da empresa e da manutenção de suas atividades, de modo que a transferência dos valores objeto do bloqueio para os autos da ação de recuperação judicial não revela perigo de dano imediato ao ente público agravante, até porque, como já dito, a empresa executada vem adimplido regularmente com o parcelamento do débito tributário e, além disso, o Julgador singular não autorizou o levantamento da quantia, mas tão somente a transferência para o juízo universal, cabendo a este adotar a medidas que melhor lhe aprouver.

Em conclusão, diante dos fundamentos delineados, conheço do agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada que determinou a transferência dos valores bloqueados para o Juízo Universal.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.